Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO DE VEÍCULO E CELULAR APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ANIMUS FURANDI E TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal, na qual os apelados foram denunciados pela prática de roubo em concurso de pessoas praticado após acidente de veículo provocado pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) analisar as preliminares suscitadas em contrarrazões; ii) verificar se há elementos de prova para a condenação ou se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo; e iii) determinar se restou comprovado o concurso de pessoas e se há aplicação ao caso da teoria do domínio do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de inépcia da denúncia, nulidade da prisão em flagrante por ausência de defensor durante o ato e nulidade do reconhecimento realizado na delegacia foram analisadas e rejeitadas pelo juízo de origem, de maneira fundamentada, não sendo as contrarrazões o meio adequado para argui-las novamente.
4. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial, pelas imagens de vídeo que capturaram o momento do abandono e depredação do veículo, pela ocorrência registrando a localização do veículo roubado, pelo auto de apreensão que registra a apreensão do veículo com diversas avarias, e pelo relatório final do procedimento policial com o indiciamento dos réus.
5. A autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, incluindo a prisão em flagrante dos réus, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Contrariamente ao entendimento da sentença absolutória, o robusto conjunto probatório produzido em ambas as fases da persecução penal demonstra inequivocamente a ocorrência do crime de roubo majorado.
7. A vítima e as testemunhas da acusação confirmaram a dinâmica dos fatos, identificando os réus como participantes das agressões e da subtração dos bens.
8. As imagens de vídeo constituem prova técnica irrefutável, evidenciando a participação dos réus no abandono e depredação do veículo da vítima.
9. O animus furandi resta evidenciado pela própria dinâmica dos fatos. A subtração não foi um ato isolado, mas o ápice de uma ação coordenada para neutralizar a vítima, empregando violência extrema, que culminou no desmaio dela, momento em que os seus bens foram subtraídos.
10. A violência empregada foi desproporcional, tendo a vítima sido hospitalizada em razão das lesões sofridas, e teve como resultado direto a subtração do veículo e do celular da vítima. A alegação da Defesa no sentido de que o carro foi retirado do local dos fatos para evitar problemas é incompatível com a depredação do bem e seu abandono em local ermo.
11. Quanto ao concurso de pessoas, ficou evidenciado o liame subjetivo entre os réus, que participaram ativamente das agressões iniciais e aderiram à empreitada criminosa, devendo ser considerados como coautores do delito de roubo, aplicando-se a teoria do domínio do fato.
12. As condutas praticadas pelos réus são típicas e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídicas e culpáveis, de maneira que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar os réus como incursos nas sanções previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
13. Em relação ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, a ausência de indicação do montante pretendido na peça acusatória obsta o deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 63, 64, 157, § 2°, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.077.